Tribunal: STF
Processo: ARE 1517310
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR NULIDADE. LAUDO PERICIAL. NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO, NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. I – A decisão que decretou a quebra de sigilo dos telefones celulares apreendidos com o réu não estabeleceu prazo para a realização da perícia, não havendo que se falar em excesso.



    II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o que não ocorreu no caso. 



    III - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, os laudos periciais, declarações dos declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e notadamente a quantidade de substância apreendida (3Kg de maconha), evidenciam que se destinava ao comércio ilícito.



     IV - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas podem subsistir de forma concomitante. 



    V - Mantém-se a condenação pelo crime de desobediência quando as palavras coesas e harmônicas dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante demonstram que o réu desobedeceu a ordem de parada. 



    VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. 



    VII - De acordo com o disposto no § 4º do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.



    VIII - Comprovado nos autos que o réu se dedicava à atividade criminosa, seja pela quantidade de droga apreendida, seja pelo laudo pericial que indica diversas tratativas de comercialização de substância entorpecente, incabível o reconhecimento do privilégio.



    IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 3º, IV, e 5º, X e LVI, da Constituição Federal (e-doc. 32).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282, 356 e 279/STF (e-doc. 37, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não deve ser conhecido, visto que as matérias constitucionais alegadas não foram tratadas no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    5. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    7. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).  



    8. No caso dos autos, conquanto a parte recorrente alegue nulidade na abordagem policial por ausência de fundadas razões, a respectiva tese constitucional não foi examinada, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, até porque não foi suscitada nas razões da apelação (e-doc. 16). A provocação foi feita tão somente nos embargos de declaração opostos, que foram rejeitados por ausência de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício que determinasse a integração do acórdão. Com efeito, as ditas violações acabam por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    9. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    10. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).   



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator